Tribunal: TJBA
Processo: 0001973-07.2003.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001973-07.2003.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LAVROBRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
ROGERIO GONCALVES FERRATO DA SILVA

APELADO: DEOCLECIANO JOSE FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
GABRIELA CERQUEIRA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL VENCIDA. PROTESTO DE DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. ART. 206-A
,
DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE. LAPSO SUPERIOR A CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE IMPULSO ÚTIL.
DEMORA NA CITAÇÃO E
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INATIVIDADE DO CREDOR. APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º, DO CPC. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR.
DESNECESSIDADE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DO TJBA. AUSÊNCIA DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível
n.
0001973-07.2003.8.05.0022
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII